Tribunal: TJDFT
Processo: 0711006-09.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. DEVER DE SUSTENTO DOS FILHOS MENORES. QUANTUM. MODIFICAÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO ENTRE A NECESSIDADE, POSSIBILIDADE, PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. TERMO INICIAL DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. DATA DA CITAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. A obrigação alimentar para com os filhos menores decorre do dever de sustento dos pais, face ao exercício do poder familiar, conforme as determinações do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Código Civil, do Código Civil, da Lei de Alimentos (Lei no 5.478/68) e da Constituição Federal.

2. O magistrado, ao apreciar o quantum dos alimentos, deve, de maneira proporcional e razoável, conjugar as necessidades do credor com as possibilidades financeiras do devedor, de modo a assegurar a subsistência das duas partes.

3. Verificado que o valor da pensão alimentícia fixado em sentença é suficiente para suprir as necessidades da alimentada, embora o alimentante disponha de boas condições financeiras, não é cabível a majoração da referida verba.

4. Na ação de oferta de alimentos, a prestação alimentícia fixada em sentença retroage à data da citação, porquanto o art. 13, §2o, da Lei no 5.478/68 prevê que, em qualquer caso, os alimentos retroagem à data da citação, sem fazer, portanto, qualquer distinção entre alimentos provisórios ou definitivos.

5. Constatada a inércia do réu em impugnar o valor atribuído à causa ao tempo da contestação, opera-se em seu desfavor a preclusão consumativa, a teor do disposto no art. 293 do CPC/2015.

6. A multa a título de litigância de má-fé fixada em exatamente 1% (um por cento) do valor da causa se mostra contrária ao art. 81 do CPC/2015, porquanto deve ser fixada em valor superior a 1% (um por cento) e inferior a 10% (dez por cento) do valor da causa.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.